Tribunal: TJPA
Processo: 0051029-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051029-78.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OSWALDO GABRIEL CORREA DE ALMEIDA JUNIOR, THELMA DE JESUS GASPAR CORREA DE ALMEIDA, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA RODRIGUES, TANIA LUZIA GASPAR CORREA DE ALMEIDA, LINDALVA GASPAR CORREA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS A EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SERVIÇO DE CONTADORIA DO JUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS NO RE 870.947/SE (TEMA 810) E
RESP 1.495.146-MG DO STJ (
TEMA 905).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, INACOLHIDOS.

1 – O acórdão embargado adotou o entendimento firmado
no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), no sentido de observar os parâmetros fixados para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos

que devem ser observados na presente demanda:
(a) até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

2 -
No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
adotado é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

3 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0051029-78.2012.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e acolhê-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acórdão de ID.

4217425, que negou provimento ao recurso de apelo interposto em face de
LINDALVA GASPAR CORREA DE ALMEIDA E OUTROS.

Em síntese,
consta dos autos que a autora, Sra. Lindalva, moveu Ação Ordinária de Cobrança nº 0014857-32-19998140301, visando o pagamento de pensão por morte, decorrente do falecimento de seu marido, Sr. Oswaldo Gabriel Corrêa de Almeida, ex servidor público.

O IPAMB por sua vez, moveu Embargos a Execução nº 0051029-78.2012.814.0301, o qual foi parcialmente provido, sendo homologado o valor exequendo de R$ 108.115,87, conforme cálculo elaborado pelo Contador do Juízo.

Consta dos autos informação acerca do falecimento da requerente e a substituição do polo passivo aos seus dependentes.

Inconformado com a sentença, o IPAMB interpôs, ainda, Apelação Cível sustentando não haver decisão judicial determinando a utilização dos valores indicados no demonstrativo elaborado pelo contador do juízo. Argumentou também que, em relação à correção monetária sobre o saldo de cada prestação previdenciária, deve ser observado como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o art. 1°, §1°, da Lei n° 6.899/91 e a Súmula 148 do Colendo STJ e que os juros devem incidir a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ.

O recurso foi julgado improvido, e a sentença confirmada mediante Remessa Necessária.

Face a decisão, foram opostos os presentes
Embargos de Declaração
visando o prequestionamento de toda a matéria (ID. 4527950).

Apresentadas contrarrazões (ID. 4593260), os embargados insurgindo quanto a pretensão meramente procrastinatória dos aclaratórios, pugnando a aplicação da pena de litigância de má-fé, nos termos do artigo 8º e 81, do CPC - 15.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pois bem. A irresignação do IPAMB, reside quanto à correção monetária e aos juros aplicados no cálculo realizado pelo contador do Juízo, o qual foi homologado pelo Juízo de piso, condenando o recorrente/embargante ao pagamento da quantia de R$ 108.115,87 (cento e oito mil e cento e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Destaco que, no tocante à atualização monetária da condenação, adota-se o entendimento de acordo com os julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declararam parcialmente inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, mantendo, no entanto, os efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), observado as seguintes regras:

“Quanto à
incidência de correção monetária
:
a)
no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original);
b)
na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;
c)
após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto à
incidência de juros de mora
:
a)
no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;
b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73”.

Entretanto, no tocante ao consectário legal da correção monetária, destaco que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral), em sessão do dia 20/09/2017, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

(
RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O STJ, por sua vez, em julgamento do

REsp 1.495.146-MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
,
definiu os seguintes parâmetros para
as condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos
:
(a) até julho/2001
:
juros de mora
de 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, em julgamento de recursos especiais submetidos
ao regime dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09).

A Primeira Seção do STJ fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade (artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015.AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1- A questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição da República, eis que o autor fora designado, de modo precário, para o exercício do cargo público de motorista da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, ali permanecendo desde de 1992 até a sua dispensa em 2006;

2- A sentença julgou em parte procedente o pedido, determinando ao réu o pagamento das verbas fundiárias, acrescido de juros e correção monetária, limitado a prescrição quinquenal;

3- O acórdão nº. 171.592 (fls.251-254 v.) integrativo do acórdão nº.179.845 (fls.264-265v.), julgou desprovido o apelo interposto pelo Estado do Pará e em Reexame necessário reformou em parte a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios e consectários legais;

4- O Presidente deste E. Tribunal com fulcro no art.1030, II do CPC/2015, determinou o retorno dos autos à Turma para aplicação sistemática dos

Temas 608, 810 do STF e o Tema 905 do STJ no que concerne a prescrição e consectários legais, por entender que os acórdãos

nº. 171.592 e nº. 179.845 estão dissonantes em relação a esses tópicos;

5- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação;

6- In casu, quanto a aplicação do prazo quinquenal não há adequação a ser realizada, no julgado, em comento, já que a sentença determinou a sua incidência, a qual foi mantida;

7-
Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora,

deverão incidir a partir da citação válida
;

9- Reforma parcial do Acórdão nº.171.592, integrativo do Acórdão nº.179.845, apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação

(2018.02973897-40, 193.864,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-31)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03228639-77, 194.150,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-13)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insta salientar que a omissão que viabiliza a análise do mérito dos Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da Decisão Embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

2.
No caso em questão deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

3. O Juros de mora contados a partir da citação válida.

4. Embargos de declaração conhecido e providos à unanimidade.

(2018.03213255-57, 194.100, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10) (
grifei
)

Dito isso, no caso concreto, os parâmetros definidos na sentença foram devidamente observados por ocasião da elaboração do cálculo pelo Contador do Juízo, sendo considerado para a correção monetária a partir de cada vencimento da parcela previdenciária paga a menor para a autora, quanto aos juros foi aplicado 0,5% ao mês e considerando a data da citação válida, ocorrida em 12/12/2005, destacando-se ainda que foram aplicados o INPC/IBGE de junho de 1995 a 29/junho/2009 e a TR a partir de 30/06/2009.

No tocante à correção monetária, o cálculo do Contador do Juízo observou como termo inicial a data do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, como dito anteriormente, observando o período de maio de 1994 a maio de 1999 para o pagamento das diferenças de pensão por morte.

Com relação aos juros de mora, cálculo elaborado adotou como termo inicial a data de 12/12/2005, ou seja, a partir da citação válida.

Por esse prisma, estando o acórdão embargado em harmonia aos precedentes acima citados, especificamente quanto aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, tem-se por prequestionada toda a matéria afeta ao feito.

Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a serem sanadas pela presente via, forçosa a rejeição dos presentes aclaratórios.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente o acórdão aclarado, nos termos da fundamentação supra.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021